Tribunal: STF
Processo: HC 235074
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano Medina da Rocha em favor de Maurício Ribeiro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 837.683/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O atual entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte é no sentido de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    2. Na hipótese, determinou-se que seja considerada, como data-base para a progressão ao regime aberto, a data de preenchimento do último requisito, que, na hipótese, restou constatado tão somente quando da realização do competente exame criminológico. Não restando caracterizada, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada por este Tribunal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6, ID: a184e2cb)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente cumpre pena de 13 anos, 05 meses e 26 dias, por ter cometido o delito do art. 121, §§1º e 2º, IV, c/c art. 61, caput, II e art. 69, caput, sendo posteriormente unificada suas penas em razão de nova condenação de 2 anos e 4 meses, pela prática do crime do art. 304, do Código Penal – Execução Criminal n° 0007168-95.2021.8.26.0041.



    Sustenta que a defesa pleiteou progressão ao regime aberto, porém o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.



    Interposto agravo de execução a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do juízo a quo.



    Foi interposto, em seguida, tanto o recurso especial, como também, o habeas corpus 837.683/SP, o qual foi liminarmente não conhecido pelo STJ. Interposto agravo regimental, a decisão monocrática foi mantida pelo colegiado da Quinta Turma do STJ.



    Alega que o argumento de que o termo inicial do lapso para a concessão da benesse deveria ser contado da data do preenchimento do requisito subjetivo (data do exame criminológico) estaria em confronto com o estabelecido pela lei penal. (p. 8)



    Defende que “para progredir ao semiaberto o lapso é contado considerando a data inicial da prisão, não há motivos para que, no caso da progressão ao aberto, após a progressão ao regime intermediário, o lapso seja contado considerando o alcance do critério subjetivo.” e que “não se pode admitir insegurança jurídica quanto ao alcance dos benefícios por aqueles que sofrem a sanção penal.” (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja considerada como data-base para progressão ao regime a data em que efetivamente houve o cumprimento do requisito temporal, autorizando-se por via de consequência a concessão da benesse ao paciente. (p. 14)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trechos do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao desprover o agravo regimental no writ:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, o impetrante alega que o prazo para o paciente progredir ao regime aberto conta-se a partir do preenchimento do requisito objetivo da progressão anterior, mesmo que tenha sido realizado exame criminológico posteriormente, cujo resultado possui apenas natureza declaratória. 



    O Tribunal de origem entendeu que a contagem do prazo para a progressão ao regime aberto inicia-se a partir do preenchimento do último dos requisitos, no caso, a data da conclusão do exame criminológico.



     O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, no sentido de que "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 



    (...)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou quanto o preenchimento dos requisitos para progressão:



    “ No mais, compulsando-se os autos originais, verifica-se que a “ficha do réu” (fls. 569/572) mencionada no decisum de fls. 81, foi tornada sem efeito e substituída por outra, corrigida (fls. 576/579), com anotação de que a data-base se deu aos 12/12/2022 (e não 12/12/2021), posteriormente à data de realização do exame criminológico (4/5/2022 - fls. 215/223 dos autos originais), na esteira da atual orientação.



    Logo, o lapso necessário para obter o regime aberto somente ocorrerá, em tese, em 11/12/2024” ( eDOC 4, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a data-base para a progressão ao regime aberto será a data em que o apenado preencheu os requisitos legais – portanto, objetivo e subjetivo (art. 112 da LEP) – para avançar ao regime semiaberto. 



    Da leitura do texto destacado verifica-se que o requisito objetivo se dará apenas em 11.12.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente